Tribunal: TJSP
Processo: 2176625-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão determinando, em ação declaratória, a comprovação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao cumprimento de ordem judicial anterior, pela qual se impôs a substituição de funções gratificadas para exercício por apenas Auditores Municipais. Possibilidade. Inequívoca determinação nesse sentido. Assertiva confirmada por esta Eg. Corte, no julgamento do AI no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão determinando, em ação declaratória, a comprovação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao cumprimento de ordem judicial anterior, pela qual se impôs a substituição de funções gratificadas para exercício por apenas Auditores Municipais. Possibilidade. Inequívoca determinação nesse sentido. Assertiva confirmada por esta Eg. Corte, no julgamento do AI no 2.092.880-74.2023.8.26.0000. Consignada, de forma cristalina, que as atribuições relegadas às funções gratificadas (Monitores e Servidores) deveriam, de fato, ser exercidas, com exclusividade, pelos Auditores Municipais. Decisão agravada serve justamente ao desígnio de contornar eventual risco de desestruturação do setor (Departamento de Receita), suprimindo temor apresentado pela própria agravante.
Decisão mantida.
Recurso não provido.